Tribunal: STF
Processo: ARE 1383320
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 6, fl. 4):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IPVA - CREDOR FIDUCIÁRIO - SOLIDARIEDADE - NULIDADE CDA - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O credor fiduciário, na qualidade de proprietário e possuidor indireto do veículo objeto de alienação fiduciária, responde solidariamente pelo pagamento do IPVA.



    2. Não existe nulidade na CDA que dispõe claramente sobre o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, observando todos os critérios exigidos pelo CTN e pela Lei de Execuções Fiscais. 



    3. A inércia da União não impede que os Estados legislem sobre o IPVA, haja vista que, a teor do art. 24, §3º, da CR/1988, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, HSBC BANK BRASIL S/A. BANCO MÚLTIPLO, com denominação atual de KIRTON BANK BRASIL S/A, sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 155, III, da CF/1988, “ante a flagrante deturpação do conceito de propriedade já sedimentado no direito privado (artigo 110 do CTN e artigos 1.228, 1.361 e 1.367 do Código Civil)”. 



    Preliminarmente, alega que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 727.581-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Tema 685).



    Sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da cobrança do IPVA, pois, na qualidade de credor fiduciário, não é proprietário do bem e, por consequência, não é contribuinte do aludido imposto (Doc. 8, fl. 11).



    Aduz que “a Lei Mineira 14.937/2003 extrapola a definição de propriedade para fins de IPVA para instituir sujeição passiva em relação a terceiro sem a possibilidade de exercício da repercussão jurídica (e econômica) do tributo”, sendo, portanto, “completamente inválida a exigência de IPVA (art. 4° e art. 5° da Lei Estadual n° 14.937/2003) sobre o Recorrente seja na qualidade de contribuinte (conceito de propriedade, art. 155, III, CF/1988), seja como responsável tributário” (Vol. 8, fl. 11).



    Ao final, requer “seja recebido, processado e dado integral provimento a este Recurso Extraordinário para que seja reformado o acórdão recorrido, para se reconhecer como inválida a exigência de IPVA com força nos arts. 4° e art. 5° da Lei Estadual Mineira n° 14.937/2003, por contrariedade ao artigo 155, III, da CR/88, ante a deturpação do conceito de propriedade já sedimentado no direito privado (artigo 110 do CTN e artigos 1.228, 1.361 e 1.367 do Código Civil)” (Vol. 8, fl. 11)



    Inicialmente, o juízo de origem determinou o sobrestamento dos autos, até pronunciamento definitivo por esta CORTE no RE 727.851-RG, Tema 685 (Vol. 9, fl. 33).



    Em exame de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação, ao caso, do Tema 685. Na sequência, inadmitiu o RE, ao argumento de que incide o óbice da Súmula 280/STF (Vol. 10).



    No Agravo (Vol. 12), a parte recorrente defendeu a aplicação do Tema 685, bem como a não incidência da Súmula 280/STF à hipótese dos autos.



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do mérito do RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 685 da Repercussão Geral), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”. 



    No caso, trata-se de demanda em que se debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, hipótese diversa da analisada no referido precedente paradigma.



    Feitos esses breves esclarecimentos, passo à análise do presente Recurso Extraordinário.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 6, fls. 6-13):



    “O apelante defende não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da ação. 



    A Lei Estadual 14.937/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, estabelece que o IPVA incide sobre a propriedade do veículo automotor, senão vejamos:



    (…)



    Ao tratar sobre a propriedade fiduciária, o Código Civil, em seu art. 1.361, disciplina que com o registro do contrato, o credor fiduciário detém a propriedade fiduciária do bem, ao passo que o devedor fiduciário passa a ser possuidor direto e depositário da coisa, a saber: 



    (…)



    Nesse sentido, a própria Lei Estadual 14.937/2003, em seu inciso I, com redação dada pelo art. 1º da Lei n° 19.988/2011, estabelece que o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária, responde solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos, in verbis: 



    (…)



    Portanto, na qualidade de Credor fiduciário, o apelante é proprietário e possuidor indireto do veículo objeto de alienação fiduciária, respondendo solidariamente pelo pagamento do IPVA. Assim, rejeito a preliminar.



    Inexistindo outras questões preliminares, passo ao exame do mérito: 



    O apelante aduz que a Lei Estadual 14.937/03 não pode ser aplicada, por vício de inconstitucionalidade, eis que jamais foi editada lei complementar disciplinando o IPVA.



    A CR/1988, em seu art. 146, dispõe que compete à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados na Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. 



    De fato, não existe lei complementar disciplinando o IPVA, entretanto, a inércia da União não impede que os Estados legislem sobre a matéria, haja vista que inexistindo lei federal sobre normas gerais, a teor o art. 24, §3º, da CR/1988, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.



    (…)



    Também embasando a atuação do Estado, o art. 34, §3º, do ADCT, autoriza os Estados a editarem leis necessárias à aplicação do sistema tributário nacional conforme se infere: 



    (…)



    Diante do exposto, firme na competência legislativa plena do Estado, não existe inconstitucionalidade na Lei Estadual n° 14.937/2003, editada para disciplinar o IPVA. 



    (…)



    Indo adiante, temos que o CTN, em seu art. 202, estabelece os requisitos do termo de inscrição da dívida ativa, a saber: 



    (…)



    Nessa linha, o art. 2º da Lei 6.830/1980 também dispõe acerca das formalidades legais a serem observadas nas Certidões de Dívida Ativa, in verbis: 



    (…)



    No caso, a análise da Certidão de Dívida Ativa revela que todos os requisitos para constituição da CDA foram devidamente preenchidos, sendo que ela dispôs claramente acerca da atualização dos débitos e dos juros de mora, de forma que inexiste vício no título executivo (fI. 04/05 do apenso). 



    Nesse sentido, conclui-se que a CDA obedeceu a todos os parâmetros legais, não restando cerceado o direito de defesa do contribuinte, especialmente no que tange ao termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, tendo constado todos os dados exigidos pelo CTN e pela Lei de Execuções Fiscais. 



    Por fim, na forma do §11 do ad. 85 do CPC, os honorários fixados em primeiro grau devem ser majorados pelo tribunal na ocasião do julgamento do recurso, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, o disposto nos §§ 2º a 6º e os limites estabelecidos nos § 21 e 31. 



    Assim, nego provimento ao recurso de apelação e majoro os honorários advocatícios, que haviam sido fixados em sentença em 15% do valor do débito, em 3%, totalizando assim 18% do valor da causa, em favor da parte apelada.” 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a solução da controvérsia também depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.309.985- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe. 20/5/2021 – grifo nosso)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INAPLICÁVEL O TEMA 685 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1373639-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 24/5/2022 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VEÍCULOS ADQUIRIDOS POR MEIO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADOS ENTRE PARTICULARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE (CÓDIGO CIVIL E LEI 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS). INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ESTABELECENDO NORMAS GERAIS SOBRE O TRIBUTO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA. ART. 24, § 3°, DA CF. TEMA 685 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Ausência de prequestionamento do art. 146, III, b, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV – Os Estados-membros, nos termos do art. 24, § 3°, da Constituição Federal, estão legitimados a editar normas gerais referentes ao IPVA, na ausência de lei complementar que disponha sobre o tributo. Precedentes. 



    V – A questão discutida nestes autos não se amolda à matéria tratada no Tema 685 da Repercussão Geral (RE 727.851-RG/MG). No presente caso, discute-se a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos com cláusula de alienação fiduciária firmados entre particulares. Já no Tema 685/RG, a controvérsia é sobre a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária. 



    VI – A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1331849-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022 – grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente